Tribunal: TJDFT
Processo: 0035411-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. ART. 135 CAPUT DO CTN. ALEGADA FRAUDE DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. AÇÕES JUDICIAIS COM VALORES ATUALIZADOS ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DEFERIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovado que o réu era o administrador da empresa devedora, a sua responsabilidade encontra previsão no art. 135, caput, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, posto que o conjunto probatório dos autos (lançamento definitivo do tributo, Autos de Infração, documentos e depoimentos colhidos), demonstram a autoria imposta ao réu.
3. Não prospera a tese defensiva de que o réu tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, por não haver respaldo nos elementos de prova produzidos.
4. A justificativa para a exasperação da pena base é adequada em virtude do grande número de crimes praticados pelo acusado, que indicam o descumprimento reiterado das normas estabelecidas e a inclinação do réu à prática delitiva, ensejando a maior reprovabilidade da sua conduta.
5. Nos termos do assentado pelo STJ, nos casos em que o valor sonegado relativo a ICMS alcança valor maior do que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com multa e juros, atingindo patamar diferenciado de dívida tributária, caracteriza o grave dano à coletividade, nos termos do art. 12, I, da Lei 8.137/90. Precedentes. 5.1. Na hipótese, é pertinente a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, tendo em vista que o valor atualizado do débito, consistente em R$ 12.954.225,34 (doze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), está muito acima do previsto na Jurisprudência, atraindo a incidência da causa de aumento, ensejando o redimensionamento da reprimenda imposta ao acusado.
6. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, "em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019). 6.1. Comprovado nos autos que o réu cometeu quinze delitos, merece ser mantida a fração estabelecida na r. sentença de dois terços (2/3).
7. A exegese do art. 33 do CP evidencia que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e, não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Diante disso, o redimensionamento da pena imposta ao acusado, em face do acolhimento da pretensão acusatória, com relação a causa de aumento da pena, enseja início de cumprimento em regime semiaberto.
8. Apesar da independência das esferas cível e criminal, o entendimento deste Tribunal é no sentido de obstar a dupla cobrança estatal, considerando inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a cobrança por meio de ação de execução fiscal.
9. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação parcialmente provido.